Tribunal: STJ
Processo: 5002043-65.2019.8.21.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049598 - RS (2025/0347282-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FABIO GILVANE DOS SANTOS CRUZ
ADVOGADO
: EVERTON DELLA LIBERA - RS103629
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. BUSCA VEICULAR.
DO CPP.
ART. 244
NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
ÓBICE
PREVISTO
NA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa)
– baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão
possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de
drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
" (RHC n. 158.580/BA,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
.
25/4/2022)
2. No caso, o entendimento adotado pela instância ordinária se coaduna com
a orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Corte local, após reconhecer a
nulidade das provas obtidas mediante busca veicular desprovida de fundada
suspeita, constatou não haver elementos suficientes para a condenação do
agravado. Com efeito, a absolvição encontra-se devidamente fundamentada,
e a alteração de tal conclusão demandaria, inexoravelmente, o revolvimento
de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52494067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 43a86372-cf94-46d1-9b20-971d4f6c743c

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52494067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 43a86372-cf94-46d1-9b20-971d4f6c743c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049598 - RS (2025/0347282-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FABIO GILVANE DOS SANTOS CRUZ
ADVOGADO
: EVERTON DELLA LIBERA - RS103629
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. BUSCA VEICULAR.
DO CPP.
ART. 244
NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
ÓBICE
PREVISTO
NA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa)
– baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão
possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e
circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de
drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
" (RHC n. 158.580/BA,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
.
25/4/2022)
2. No caso, o entendimento adotado pela instância ordinária se coaduna com
a orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Corte local, após reconhecer a
nulidade das provas obtidas mediante busca veicular desprovida de fundada
suspeita, constatou não haver elementos suficientes para a condenação do
agravado. Com efeito, a absolvição encontra-se devidamente fundamentada,
e a alteração de tal conclusão demandaria, inexoravelmente, o revolvimento
de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA52494307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:08
Código de Controle do Documento: 67df7ade-6bf6-47c6-9612-5849fbe616ed

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra contra a decisão de e-STJ fls. 343/351, por
meio da qual conheci do agravo e neguei provimento ao recurso especial.
Consta dos autos que FABIO GILVANE DOS SANTOS CRUZ, ora agravado,
foi denunciado por infração ao
§ 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, ante a apreensão
art. 16,
de um
, municiado; e que, após regular instrução, foi ele absolvido,
revólver calibre .32
por insuficiência de provas, nos termos do
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação perante o Tribunal de
origem, que negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 241):
DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO
MINISTERIAL. ILICITUDE DA PROVA RECONHECIDA NA ORIGEM. BUSCA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM
POLICIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra
sentença absolutória, sob o fundamento de que a prova seria legal e suficiente
para condenação.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na legalidade da abordagem
policial, que resultou na apreensão da arma de fogo.
III. Razões de decidir 3. A abordagem policial foi realizada sem justificativa
concreta e objetiva, sem a devida demonstração de indícios concretos de
ilicitude.
4. A ausência de elementos objetivos que legitimassem a abordagem
caracteriza violação ao
do Código de Processo Penal e ao
art. 244
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Reconhecida a ilicitude da prova obtida e sua inadmissibilidade nos termos
do
do CPP, impõe-se a manutenção da absolvição do réu por ausência
art. 157
de elementos probatórios válidos.
IV. Dispositivo 6. Recurso ministerial desprovido.

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (e-STJ fls. 256/260).
Foi, então, interposto recurso especial pelo
(e-STJ fls. 262/271), com
Parquet
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, alegando contrariedade aos arts.
art. 105,
157, 240, § 2o, 244, 302, I, e 303, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento
de que havia fundada suspeita para a realização da busca pessoal. Requereu, ao final, a
reforma do
impugnado e, por consequência, a condenação do recorrido.
decisum
O recurso especial foi inadmitido, pela incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ
(e-STJ fls. 287/291), o que ensejou a interposição do agravo em recurso especial às e-
STJ fls. 293/303, no qual sustenta não incidirem os óbices elencados.
Documento eletrônico VDA52494307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:08
Código de Controle do Documento: 67df7ade-6bf6-47c6-9612-5849fbe616ed

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo em
, mantendo-se a decisão de inadmissibilidade do recurso especial por
recurso especial
seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 334/340).
Nas razões do presente recurso, reitera a parte que havia justa causa para a
realização da diligência e requer a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento
pelo colegiado (e-STJ fls. 357/366).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
No caso, o Tribunal de origem, por unanimidade, manteve a absolvição do
agravado em voto condutor, cujo trecho passo a colacionar (e-STJ fl. 236, grifei):
No mérito, contudo, tenho por manter o juízo de improcedência da denúncia.
Com efeito, a prova dos autos veio devidamente examinada e valorada pelo
juízo de primeiro grau.
Pelos depoimentos prestados em juízo, bem como em sede policial (fls. 13
/15, evento 3, PROCJUDIC1), não foram minimamente esclarecidas as
circunstâncias da abordagem, bem como em que consistiu tal “atitude
.
suspeita”
Na delegacia, os três policiais militares apenas relataram que abordaram o
veículo conduzido pelo réu, sem terem mencionado qualquer razão para tal.
Vejamos: [...]
Em juízo, os policiais militares também não declinaram qual teria sido
o comportamento suspeito do réu, inexistindo declarações no sentindo
de que ocorreu dispensa de objetos ou visualização prévia da arma
.
apreendida
Do mesmo modo, nenhuma menção relativa a irregularidades no veículo
.
ou na sua condução, a demonstrar a justa causa para a abordagem
Ademais, verifica-se que apenas o policial Leandro afirmou que teria
recebido informação tão somente a respeito de um veículo Celta - sem
detalhes de cor, placa, ilícitos transportados ou indivíduos -, fato que não foi
corroborado pelos outros policiais ouvidos em juízo.
Logo, não foi possível identificar, de modo claro e objetivo, qual foi a
"atitude suspeita" praticada pelo apelado a justificar a abordagem
,
policial nos termos do artigo 244 do CPP.

Eis o excerto pertinente da sentença (e-STJ fls. 199/200, grifei)
Documento eletrônico VDA52494307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:08
Código de Controle do Documento: 67df7ade-6bf6-47c6-9612-5849fbe616ed

[...] caso em apreço, não há qualquer informação concreta a respeito da
origem da abordagem. Ao revés, os policiais ouvidos em juízo
vagamente mencionaram que o réu estava em atitude suspeita sem,
.
contudo, especificar qual a razão objetiva ensejadora da abordagem
Inobstante a confissão do réu acerca da posse das armas e munições
apreendidas, registra-se que o artigo 197, do Código de Processo Penal,
determina que "o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para
os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá
confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e
estas existe a compatibilidade ou concordância".
Isto é, a confissão do agente, por si só, não é suficiente para ensejar um
decreto absolutório, sobretudo por não ser coerente com as demais provas
angariadas.
No mais, os policiais afirmaram que o réu não era conhecido pela
prática de outros crimes e que tampouco o conheciam antes da
.
abordagem
Os princípios consagrados na Constituição Federal não são sugestões aos
operadores e aplicadores do Direito, mas, ao contrário: instrumentos de
salvaguarda dos direitos individuais fundamentais que devem ser aplicados
nos casos concretos. Isso porque, à luz da doutrina e jurisprudência
contemporâneas, "o processo não pode mais ser visto como um simples
instrumento a serviço do poder punitivo (Direito Penal), senão que
desempenha o papel de limitador do poder e garantidor do indivíduo a ele
submetido".
Embora a jurisprudência atual esteja pacificada no sentido do valor
probatório dado ao depoimento dos policiais, no sentido de considerá-los
aptos para ensejar um juízo condenatório, a Corte Cidadã, por intermédio do
consolidou um novo entendimento acerca da
AREsp 1.936.393/RJ,
temática.
Conforme pontuado pelo Ministro Ribeiro Dantas, os depoimentos prestados
por agentes públicos são válidos desde que corroborados pelas demais
provas carreadas no processo.
Porém, na hipótese, as assertivas dos policiais não encontram amparo
.
em elementos diversos e independentes
Considerando que as contradições existentes nos relatos dos policiais,
reconheço a ilegalidade da abordagem e consequente e nulidade da
prova por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do
, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.
ato
[...]
Pelo exposto, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e ABSOLVO o
réu FÁBIO GILVANE DOS SANTOS CRUZ das sanções do artigo 16, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.826/2003.
Documento eletrônico VDA52494307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:08
Código de Controle do Documento: 67df7ade-6bf6-47c6-9612-5849fbe616ed

A análise dos excertos acima transcritos demonstra que o entendimento
adotado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça. Isso, porque a Sexta Turma já apreciou a matéria referente à busca pessoal
prevista no
do CPP no Recurso em
n. 158.580/BA.
art. 244
Habeas Corpus
Na oportunidade, o Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso,
consignou no voto que (grifos no original):
A permissão para a
– à qual se
revista pessoal
equipara a busca veicular
– decorre, portanto, de
pelas
fundada suspeita devidamente justificada
circunstâncias do caso
de que o indivíduo esteja na posse de
concreto
armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado
que justifique,
, a invasão na privacidade ou na
concreto
objetivamente
intimidade do indivíduo (art. 5o, X, da Constituição Federal), razão pela qual
“não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões
subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias
concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial”
(OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).
aplicado à atividade policial
Entretanto, a normativa constante do
do CPP
art. 244
não se limita a
.
exigir que a suspeita seja fundada É preciso, também, que esteja
relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
. Por se tratar a busca pessoal de um meio de
constituam corpo de delito”
obtenção de prova – tanto que está regulamentada no Título VII do Código
de Processo Penal (Da Prova) – o seu fundamento legal é a (fundada)
suspeita de posse
, que, na definição de Gustavo
de corpo de delito
Badaró, é o "conjunto de elementos materiais deixados pelo crime" e inclui:
“(1)
, que é a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o
corpus criminis
crime; (2)
, que diz respeito à averiguação das coisas
corpus instrumentorum
– objetos ou instrumentos – utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3)
, concernente à constatação de todas as circunstâncias
corpus probatorium
hábeis à reconstrução do crime investigado” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436).
Processo Penal
Vale dizer, há uma necessária
da medida, vinculada à sua
referibilidade
legal
, a fim de que não se converta em salvo-
finalidade
probatória
conduto para abordagens e revistas
),
exploratórias (fishing expeditions
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou
.
objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal
[...]
Nesse cenário, percebe-se que o
do CPP
autoriza buscas
art. 244
não
pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo,
com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
Documento eletrônico VDA52494307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:08
Código de Controle do Documento: 67df7ade-6bf6-47c6-9612-5849fbe616ed

pessoais com finalidade probatória e motivação correlata (WANDERLEY,
Gisela Aguiar, A busca pessoal no direito brasileiro: medida processual
probatória ou medida de polícia preventiva?. Revista Brasileira De
, 2017, p. 1.117–1.154).
Direito Processual Penal

Concluiu o voto que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
- de que o indivíduo
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a
diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do
do CPP não se limita a
art. 244
exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja
relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da
medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se
converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing
expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos,
atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida
ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma
infração penal. O
do CPP não autoriza buscas pessoais
art. 244
praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com
finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas
.
pessoais com finalidade probatória e motivação correlata
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244
do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -
independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita
de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha
. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
antes da diligência
estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta
casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a
medida.
Documento eletrônico VDA52494307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:08
Código de Controle do Documento: 67df7ade-6bf6-47c6-9612-5849fbe616ed

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência. [...]
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe
grifei.)
19/4/2022,
25/4/2022,

No presente caso, tem-se que a Corte local, após reconhecer a nulidade das
provas obtidas mediante busca veicular desprovida de fundada suspeita, constatou não
haver elementos suficientes para condenar o agente, tendo em vista que toda prova
decorreu da abordagem policial.
Com efeito, a absolvição encontra-se devidamente fundamentada, e a
alteração de tal conclusão demandaria, inexoravelmente, o revolvimento de matéria
fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N. 7 DO
STJ.
[...]
3. Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-
probatória, entendido pela absolvição do agravado pela prática do delito de
tráfico de drogas, a pretensão da acusação de alterar tal entendimento
exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.157.613/MG,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2023,
30/6/2023.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA
CORTE A QUO. NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO
DA CONDENAÇÃO. ALEGADA LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E
VEICULAR. AUSÊNCIA DE CONTEXTO PRÉVIO DE FUNDADAS
SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
6. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
Documento eletrônico VDA52494307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:08
Código de Controle do Documento: 67df7ade-6bf6-47c6-9612-5849fbe616ed

delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar, na forma do § 2o do
e do
ambos do Código de
art. 240
art. 244,
Processo Penal.
7. A busca veicular, ressalvados os casos em que o veículo é utilizado para
fins de habitação, se equipara à busca pessoal, sem exigência de mandado
judicial, mostrando-se suficiente para justificar a diligência a existência de
fundada suspeita de crime. Precedentes.
8. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si
sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de
fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como
suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244
do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
9. Na hipótese dos autos, a Corte local reconheceu, de ofício, a nulidade
das buscas pessoal e veicular realizadas e das provas derivadas,
absolvendo o réu da prática do delito do artigo 33, caput e § 4o, da
ante a carência de fundadas razões para as
Lei n. 11.343/2006,
, destacando que essas ocorreram no curso de patrulhamento
diligências
de rotina, oportunidade em que os policiais militares visualizaram o ora
agravado em uma motocicleta parada, com os faróis desligados, e
resolveram abordá-lo, constatando, ulteriormente, que esse trazia consigo,
no interior do bagageiro da moto, as porções de drogas apreendidas.
10. Na espécie, não é possível concluir, a partir do contexto fático delineado
no acórdão recorrido, que o comportamento do ora agravado evidenciou, a
partir de dados concretos e objetivos, a fundada suspeita autorizativa das
medidas invasivas (buscas pessoal e veicular), haja vista que, como bem
ponderou o Tribunal local, "os policiais militares, sem declarar nenhum
pormenor a respeito de qual fora a conduta suspeita, apenas alegando que
estava no veículo, com o farol apagado, [...], empreenderam busca pessoal
e em seguida veicular, ocasião em que encontraram as porções de drogas e
a quantia e dinheiro" (e-STJ fl. 283).
11. Ausente um contexto prévio de fundadas razões para a incursão, a mera
constatação da situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo
/veículo, não tem o condão de afastar a ilegalidade da atuação dos policiais.
Precedentes.
12. Ademais, não evidenciada, a partir da moldura fático-probatória
delineada no acórdão recorrido, a justa causa para a realização da
abordagem policial, a desconstituição das conclusões alcançadas pela
Corte de origem demandaria, necessariamente, aprofundado
revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de
. Precedentes.
recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA52494307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:08
Código de Controle do Documento: 67df7ade-6bf6-47c6-9612-5849fbe616ed

13. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
16/4/2024,
23/4/2024,

No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o
seguinte excerto (e-STJ fls. 337/340, grifei):
Não obstante a relevante argumentação do Ministério Público Agravante,
verifica-se que o cerne da pretensão recursal é o de reverter a conclusão do
Tribunal de origem acerca da insuficiência dos elementos fáticos para
configurar a fundada suspeita exigida pelo
do CPP.
Art. 244
O acórdão recorrido analisou os depoimentos policiais e concluiu
expressamente que as narrativas eram vagas e insuficientes. Para que
se chegue à conclusão de que a menção de um policial sobre a
denúncia de um "GM/Celta" (sem detalhes de cor, placa, ou indivíduos)
somada ao "nervosismo" é suficiente para validar a busca, seria
necessário o revolvimento sensível do acervo fático-probatório,
. A jurisprudência do STJ é
procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ
clara ao rechaçar abordagens baseadas em "atitude suspeita" ou
"nervosismo" genéricos.
Além disso, o acórdão do Tribunal de Justiça - RS, ao manter a absolvição
com base na ilegalidade da prova por omissão de formalidade essencial
(Art. 564, IV, do CPP) e por falta de fundada suspeita objetiva, encontra-se
em perfeita consonância com a orientação dominante desta Corte Superior.
O STJ consolidou que o
do CPP exige elementos concretos e
Art. 244
objetivos, não bastando intuições subjetivas ou denúncias anônimas não
corroboradas por prévia investigação, sob pena de violação dos direitos
fundamentais. A negativa de seguimento do REsp, pautada na
. Neste sentido: [...]
se mostra correta
Súmula no 83/STJ,
Dessa forma, o Agravo em Recurso Especial não logrou êxito em
demonstrar a viabilidade do trânsito do recurso especial, permanecendo
hígidos os óbices sumulares aplicados pela Corte de origem.

Logo, estando o acórdão hostilizado em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal, aplica-se,
, a
cujo teor passo a colacionar:
in casu
Súmula n. 83/STJ,
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. (Súmula n.
83, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJ
p. 13283)
18/6/1993,
2/7/1993,

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52494307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/11/2025 19:26:08
Código de Controle do Documento: 67df7ade-6bf6-47c6-9612-5849fbe616ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0347282-6
AREsp 3.049.598 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50020436520198210075
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FABIO GILVANE DOS SANTOS CRUZ
ADVOGADO
: EVERTON DELLA LIBERA - RS103629
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: FABIO GILVANE DOS SANTOS CRUZ
ADVOGADO
: EVERTON DELLA LIBERA - RS103629
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449821614641902@
2025/0347282-6 - AREsp 3049598 Petição : 2025/0106651-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52451435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:41:16
Código de Controle do Documento: F94F89F8-1F39-4BE3-A977-A3D326FBBBAB